Tribunal: TJSP
Processo: 1005064-48.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento à apelação interposta, concedendo a segurança para o fim de reconhecer que o descumprimento de obrigação acessória, por si só, não afasta o direito ao recolhimento diferenciado de ISS garantido às sociedades uni profissionais não empresariais, previsto no Decreto-lei n. 406/1968, como é o caso da impetrante, de acordo com o que se extrai das

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento à apelação interposta, concedendo a segurança para o fim de reconhecer que o descumprimento de obrigação acessória, por si só, não afasta o direito ao recolhimento diferenciado de ISS garantido às sociedades uni profissionais não empresariais, previsto no Decreto-lei n. 406/1968, como é o caso da impetrante, de acordo com o que se extrai das cláusulas de seu Contrato Social. Alegação de contradição. Ausência do vício apontado ou de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005064-48.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado MEDICAL VIP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005064-48.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 16344 – P. 2/7
Voto n. 16345
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1005064-48.2019.8.26.0053/50000
Comarca:
São Paulo
Embargante:
Município de São Paulo
Embargado :
Medical Vip Prestação de Serviços na Área de Saúde Ltda.
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento à
apelação interposta, concedendo a segurança para o fim de
reconhecer que o descumprimento de obrigação acessória, por
si só, não afasta o direito ao recolhimento diferenciado de ISS
garantido às sociedades uni profissionais não empresariais,
previsto no Decreto-lei n. 406/1968, como é o caso da
impetrante, de acordo com o que se extrai das cláusulas de seu
Contrato Social. Alegação de contradição. Ausência do vício
apontado ou de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022
do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). Embargos
interpostos com expressa finalidade prequestionadora e para
rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.
Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
São Paulo em face do acórdão de p. 210/220, o qual deu provimento à apelação
interposta, concedendo a segurança para o fim de reconhecer que o descumprimento
de obrigação acessória, por si só, não afasta o direito ao recolhimento diferenciado de
ISS garantido às sociedades uni profissionais não empresariais, previsto no Decreto-lei
n. 406/1968, como é o caso da impetrante, de acordo com o que se extrai das cláusulas
de seu Contrato Social acostado aos autos.
As
razões
recursais
expressam
finalidade
essencialmente
prequestionadora, a fim de assegurar a interposição de recurso perante as instâncias
superiores. A municipalidade embargante alega, ainda, em suma, que a autora tem em
sua denominação o termo “Ltda.”, não se podendo dizer, assim, que seus sócios têm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005064-48.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 16344 – P. 3/7
responsabilidade ilimitada (p. 01/02).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela municipalidade
embargante, não comportam acolhimento, haja vista que não se verifica
qualquer contradição e não se encontram presentes quaisquer outras hipóteses
elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O acórdão embargado está assim ementado:
“Mandado de Segurança. Exclusão do contribuinte do regime
especial de tributação das sociedades uniprofissionais não
empresariais. Sentença que denegou a ordem pleiteada nos autos
do Mandado de Segurança, pelo qual pretendido o reenquadramento da impetrante no regime especial de
recolhimento de ISS, destinado às sociedades uniprofissionais não
empresariais. Pretensão à reforma. Acolhimento. Regime especial
de recolhimento de ISS destinado às sociedades uni profissionais
não empresariais previsto no Decreto-lei n. 406/1968. Precedentes
do STJ e desta Corte Estadual. Contrato Social que comprova que
a impetrante faz jus à benesse fiscal. Descumprimento de
obrigação acessória que, por si só, não afasta o direito ao
recolhimento
diferenciado
garantido
às
sociedades
uni
profissionais. Segurança concedida. Recurso provido.”
A discussão travada nos autos teve como núcleo o
desenquadramento da sociedade impetrante do regime especial de recolhimento de ISS
em razão de ausência de entrega da declaração no sistema D-SUP.
Ainda que assim seja, não se pode desconsiderar que a cópia do
Contrato Social da impetrante, acostado às p. 13/19 (e não impugnado pela
municipalidade impetrada), deixa evidente que seus sócios possuem responsabilidade
ilimitada, conforme se verifica do quanto constante no parágrafo primeiro da Cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005064-48.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 16344 – P. 4/7
Quinta (p. 15) e como constou do aresto embargado.
Da leitura do acórdão embargado se constata, assim, a inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, ou quaisquer outros vícios.
Depreende-se que a municipalidade embargante pretende, na
verdade, rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não se
pode admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes embargos de
declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa,
pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o pedido
de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do REsp
1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole
particular, cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento eivado de obscuridade,
contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade
de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à alteração consistente
em seu esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015,
DJe 03/11/2015)
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005064-48.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 16344 – P. 5/7
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou
de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar
o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica do
implemento da correção2.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3 destacam que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão
recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos. [...]”
Ainda, conveniente destacar que a jurisprudência pátria não admite
a interposição de embargos declaratórios para efeito de “mero prequestionamento”, visando
à interposição dos recursos excepcionais.
Não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos recursos
extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e federal.
Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que o acórdão
faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente
2 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
3 Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota n.
10 ao artigo 535 do CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005064-48.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 16344 – P. 6/7
diante da redação do artigo 1.025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão, contradição ou obscuridades a serem
supridas ou quaisquer outros vícios e, não se prestando os embargos de declaração ao
mero prequestionamento de matéria visando à interposição dos recursos especial e
extraordinário, impõe-se a rejeição deste recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005064-48.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 16344 – P. 7/7
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)